Tribunal: TJDFT
Processo: 0700032-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
DECISÃO NÃO É CASO DE PLANTÃO JUDICIAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de reintegração de posse cumulada com interdito proibitório, deferiu tutela de urgência para determinar a expedição de mandado de interdito proibitório em nome do autor/agravado, Alexandre Mendonça dos Santos, e que os réus, Terracap e Daher Chagas Mittelstaedt Filho, se abstivessem de promover eventuais edificações no terreno (localizado na Granja do Torto, Vila Presidencial, Rua dos Eucaliptos, Chácara 15) ou adotar outras providências em relação à área, até o julgamento de mérito ou nova decisão no curso da lide. O terceiro interessado/agravante alega, em síntese, que: 1) o imóvel é de natureza pública pois continua no Cartório de Registro de Imóveis em nome da TERRACAP, não havendo como reintegrar o agravado (particular) numa coisa que nunca teve; 2) comprou o imóvel por R$ 50.000,00; 3) na ação de reintegração de posse, figura como réu o filho do agravante, que nada tem a ver como o imóvel. Requer a suspensão da decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse, autorizando o seu retorno imediato ao imóvel objeto da reintegração de posse. Verifico que não há qualquer alegação de existência de eventual moradia do agravante no lote em questão, demonstração de qualquer urgência inadiável, risco de perecimento do direito ou irreversibilidade da tutela de urgência deferida pelo d. Juízo a quo nos autos do processo 0724735-18.2022.8.07.0001, o que afasta a possibilidade de exame da tutela requerida em plantão judicial, a teor do art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR no 1.797, de 12 de setembro de 2022, in verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: (....) IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense.” Ante o exposto, não admito a petição em sede de plantão judicial. Encaminhem-se os autos ao E. Desembargador Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista